Tribunal: TCU
Processo: 011.486/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4761/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.486/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice de Faria Vinagre (XXX.749.934-XX); Ana Luisa Vinagre (XXX.625.254-XX); Barbara Coely Oliveira da Silva (XXX.277.244-XX); Belminda Stela de Faria Vinagre Filha (XXX.088.914-XX); Diana Rose de Melo Caldeira da Cruz (XXX.962.672-XX); Glauce Helen de Abreu Gomes (XXX.668.144-XX); Grace Mary de Abreu Gomes (XXX.064.074-XX); Jacira Conceicao da Silva (XXX.650.501-XX); Maria Fernanda Vinagre (XXX.280.787-XX); Maria Rafaela Vinagre (XXX.834.684-XX); Marilis Rodrigues Cruz Gomes (XXX.404.084-XX); Severina Gomes Pereira de Oliveira (XXX.023.204-XX); Suzilei Ferreira de Moraes (XXX.674.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.